Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICIO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Na espécie, não verificando o julgador motivos que justificassem a exigência de exame criminológico, não há falar em reforma da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto e benefícios externos ao condenado, sobretudo porque restaram satisfeitos, no caso concreto, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 123 da Lei de Execuções Penais.

2. Recurso de agravo conhecido e não provido.